Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-08.2019.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006300-08.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 844.202.271-68 (AGRAVANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

3. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO
contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica, ajuizada na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca (id. 158195691).

Em suas razões (id. 159030151), o Agravante alega que o Recurso foi interposto tendo em vista entendimento divergente no Tribunal, em que foi reconhecido o direito ao pagamento de adicional de periculosidade.

Reiterando os termos da petição inicial, postula que seja reconsiderada a decisão agravada ou, em sendo negado provimento, que haja a manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 277, 282, §º e 1.018, §3º do CPC, para fins de prequestionamento.

O Agravado apresentou contrarrazões em id. 165360164, postulando o desprovimento, com a manutenção do Acórdão recorrido, alegando, em síntese, que em relação ao
“
processo utilizado como comparação, vê-se que realmente foi reconhecido o pagamento do adicional, contudo no presente processo, configurou-se os efeitos da coisa julgada, tanto que na decisão a Desembargadora em diversas ocasiões demonstrou essa como sendo a causa motivadora de sua decisão
”
.

Com tais argumentos, pede seja negado provimento ao Agravo Interno, para que seja mantida a eficácia da decisão quanto ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, sendo o Agravante condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Isento de preparo (art. 77 do RITJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recorrente ingressou com o presente Agravo Interno contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (id. 158195691), pedindo que
“
seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15
”
(id. 159030151).

O recurso, contudo, não pode ser admitido.

De acordo com o art. 1.021,
caput
, do CPC,
“
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.”.

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe, em seu art. 134-A, que
:
“
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
.”
.

Ao que se extrai de tais dispositivos, portanto, o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a
decisão proferida
monocraticamente
pelo Relator
, não sendo admissível que se valha desse expediente
contra decisão colegiada
, como ocorre no caso dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura
erro

grosseiro
manejar
“
Agravo Interno
”
, que se destina a modificar decisão monocrática contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Trata-se, pois, de recurso
manifestamente inadmissível
, a atrair a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“§ 4º Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que a interposição do presente recurso, à toda evidência, implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO.
MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC
QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena,
o objetivo de resguardar a razoável duração do processo
, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa,
para 1% do valor atualizado da causa
.”
(STF. ARE 895868 AgR-ED-ED, Relator: Min.
Edson Fachin
, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-153 Divulg 31-07-2018 Public 01-08-2018) (g.n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1
.
Descabe Agravo Interno contra acórdão
proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso
. 1.2. Portanto,
o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa
.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021) (g.n.).

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
- RECURSO ESPECIAL - INADMISSÃO - ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA - CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC -
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC) -
NÃO CONHECIMENTO
.
A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.
Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.” (TJMT. N.U 0000860-19.2018.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, j. 21/07/2022, DJe 29/07/2022) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
- RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -
INADMISSIBILIDADE
- RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) -
ERRO GROSSEIRO
- ARTIGO 932, III, DO CPC/15 -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC

- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15
.”
(TJMT. N.U 1033296-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023, DJe 07/02/2023) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
- DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR -
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC
.
1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator,
não sendo admissível contra decisão colegiada
(arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT). 2.
Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo
. 3. Recurso não conhecido.” (TJMT. N.U 1004481-87.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/07/2023, DJe 10/07/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime a decisão, FIXO a multa em favor do Agravado em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no §4º do art. 1.021 do CPC e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023